Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. DINÂMICA DOS FATOS. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, mantendo a condenação da segunda parte requerida, empresa de transporte, a pagar à autora a quantia de R$ 9.388,90, a título de dano material.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alegou omissão e obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação quanto à confissão categórica do primeiro requerido, proprietário do veículo do meio - GOL, no sentido de que seu veículo GOL abalroou o veículo da autora/embargada porque esta parou abruptamente à sua frente, e não porque fora abalroado pelo veículo VAN da embargante, ou porque seu veículo GOL tenha sido projetado à frente pelo veículo VAN da embargante. Requereu o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto.
5. Não estão presentes os vícios apontados pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso não havendo, portanto, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.